Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. MÚTUO BANCÁRIO. CONDOMÍNIO E IPTU/TLP. USO EXCLUSIVO PELO EX-CONSORTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO MANTIDO. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade da partilha igualitária dos encargos condominiais e de IPTU/TLP referentes ao bem imóvel, bem como a razoabilidade dos honorários de advogado fixados pelo Juízo singular.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. Destaque-se que com o advento da Lei no 9.278/1996 houve inovação a respeito do critério da comunhão dos bens do casal. Com a vigência da aludida lei, de acordo com seu art. 5o, passou-se a presumir que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, razão pela qual devem ser compartilhados igualmente, salvo estipulação em contrário.
4. No caso, apesar de ser responsabilidade de ambos os litigantes, se apenas um dos ex-consortes ocupa o bem, como na hipótese dos autos, as despesas relativas ao imóvel, como condomínio e IPTU/TLP, em analogia ao que usualmente ocorre nos casos de locação, devem ficar exclusivamente a cargo daquele que ocupa e serve-se das utilidades do bem, pois, ao contrário, haveria enriquecimento sem causa em favor do demandado.
5. Convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos no art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do trabalho desempenhado, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho atribuído ao advogado e o tempo necessário para a consecução do serviço. 5.1. Na presente hipótese verifica-se que os honorários de advogado a serem pagos pela apelante foram fixados na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que não se afigura exorbitante e nem irrisório. 5.2. Por essas razões, diante dos requisitos em exame, do trabalho e do tempo de serviço empreendido pelo advogado do apelado, os honorários de advogado devem ser mantidos no valor arbitrado pelo Juízo singular, nos termos do art. 8o do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.